Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ACERCA DA INTEGRALIDADE DA CONTROVÉRSIA.

1. Submetido a apelação novamente a julgamento, em razão de determinação judicial do órgão ad quem.

2. Necessidade de pronunciamento expresso dos eminentes pares acerca da totalidade da controvérsia, inclusive na parte em que acompanham o Voto do Relator de forma integral e onde divergem.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.